Tribunal: STF
Processo: AI 483462
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em agravo instrumento. 2. Incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos aos empregados a título de terço constitucional de férias. Repercussão geral reconhecida. Mérito pendente. RE-RG 593.068. 3. Embargos de declaração acolhidos. 4. Recurso extraordinário devolvido ao Tribunal de origem, com base no disposto no art. 543-B do CPC.